Tribunal: TJDFT
Processo: 0007672-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007672-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 76381342 o Sindicato-exequente informou que a substituída IVONEIDE PEREIRA DE MEDEIROS opta pelo pagamento de seus créditos via requisição de pequeno valor, informando, para tanto, que renuncia aos créditos que ultrapassam o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo o cancelamento do requisitório n. 0724513-19.2023.8.07.0000 (PCT expedido ao ID: 48086665), e consequentemente expedição do RPV. Intime-se o DF acerca do pedido. Restam ainda pendentes de pagamento os requisitórios de IVANILDES ANTUNES DE MENEZES FARIA, IVONE PEREIRA LEITÃO COELHO e IVONEIDE GUALBERTO VIANA (PCTs aos IDs: 48086666, 48086667 e 48086568), respectivamente. Brasília, 18 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR